Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial decorrentes de inadimplemento contratual alusivo à locação de veículo.
2. A relação jurídica existente entre as partes decorre de relação de consumo. Nesse sentido, à vista do princípio da especialidade, deve ser aplicada a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor.
3. O defeito mecânico em embreagem costuma ocorrer em virtude da ausência de manutenção no veículo. Eventual responsabilidade do fornecedor será afastada mediante a demonstração do uso indevido do automóvel pelo consumidor ou a partir da comprovação de revisões periódicas no veículo locado.
4. O demandante deve provar, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o fato constitutivo de sua pretensão. Diante da verossimilhança das alegações formuladas pela apelada e uma vez ausente a comprovação de que o defeito decorreu da utilização inapropriada do veículo, não é possível o acolhimento da pretensão manifestada pelo fornecedor.
5. A solicitação da prestação de serviço de guincho não constituiu violação às claúsulas do contrato de locação.
6. Diante da comprovação de falha na prestação de serviço de locação de veículo consubstanciada pelo fornecimento de automóvel sem condições satisfatórias de uso, é devida a compensação dos danos morais experimentados pelo consumidor.
7. O valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, e ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.1. No caso em deslinde esses critérios foram observados, razão pela qual o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser alterado.
8. Recurso conhecido e desprovido.